Tribunal: TJMT
Processo: 0036924-42.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036924-42.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOCELINO EDES DA CRUZ - CPF: 851.498.101-34 (APELADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (VÍTIMA), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O CARÁCTER BAGATELAR – POSSIBILIDADE –
ANÁLISE DETALHADA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – REINCIDÊNCIA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABLIZAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

O princípio da insignificância ou “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, e nem de incentivo à permanência na pratica de crimes, especialmente em se tratando de crime contra o patrimônio.

Ao aplicar o princípio da insignificância deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

In casu
, inviável a incidência do bagatelar, porquanto trata-se de recorrido que registra vários processo de crimes patrimoniais, inclusico sendo reincidente por crime patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente o acusado
Jocelino Edes da Cruz
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (Id. 92463796 – pág. 88/94).

Não se conformando com os termos da sentença o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela condenação do apelado, uma vez que o réu é contumaz na pártica de crimes patrimoniais, inclusive sendo reincidente.
(Id. 92463796 – pág. 96/104)

Em resposta, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.
92463796 – pág. 106/115
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 97696478)

“Apelação – Acusado denunciado pela prática de furto qualificado na modalidade tentada – sentença penal absolutória sufragada no desvalor da conduta perpetrada - Inconformismo Ministerial – inviabilidade de reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância em se tratando de réu contumaz na prática de ilícitos contra o patrimônio - estímulo à prática de novos delitos da mesma jaez – necessidade de reforma da sentença monocrática – Pelo provimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu sumariamente o acusado
Jocelino Edes da Cruz
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 92463796 – pág. 06/08)

“No dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado Fort Atacadista, localizado na Avenida Fernando Correira, Bairro Vista Alegre, nesta urbe, o denunciado tentou subtrair para si, 03 (três) peças de carne de picanha, avaliado indiretamente às fls. 26, no calor de R$ 109,00 (cento e nove reais), pertencentes à vítima – estabelecimento comercial Fort Atacadista, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos, o denunciado JOCELINO foi flagrado pelas câmeras de segurança ocultando a res furtiva em seu corpo, não efetuando o pagamento ao passar pelo caixa. Ato contínuo, tão logo saiu do supermercado foi abordado e detido pelos seguranças no estacionamento do comércio. A Guarnição da Policia Militar foi acionada, efetivando a prisão em flagrante do meliante.

Em interrogatório às fls. 08/09, do denunciado JOCELINO
CONFESSOU
a autoria delitiva, alegando que estava desempregado e furtou para sustentar seus filhos.

Constatou-se que o denunciado JOCELIO é useiro em delitos contra o patrimônio, sendo REINCIDENTE, conforme antecedentes às fls. 28-34.

A autoria e materialidade comprovam-se por intermédio do Boletim de Ocorrência n.º 2016.392024 às fls.11v, auto de avaliação indireta às fls. 26, pelas declarações da testemunha às fls. 06, Interrogatório do Denunciado às fls. 08/09, bem como pelas declarações dos policiais que antecederam a ocorrência às fls. 03 e 05”.

O juiz singular, absolveu o réu sumariamente, onde considerou a conduta praticada pelo apelando atípica, em razão de sua insignificância, conforme decisão que transcrevo: (Id. 92463796 – pág. 88/94).

“O Ministério Público, por seu Promotor de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, ofertou denúncia em desfavor de Jocelino Edis da Cruz, nos autos qualificado, narrando, em síntese, que o Acusado, no dia 06 de dezembro de 2016, teria tentado subtrair para si objetos avaliados em R$ cento e nove reais.

A denúncia foi recebida (fls. 57-58), oportunidade em que foi determinada a citação do Acusado para oferecimento da Defesa Inicial.

Os autos seguiram com vista, a ilustre Membro do Ministério Público, Dr. Fabison Miranda Cardoso, para se manifestar sobre o princípio da insignificância, porém, em parecer imbricado às fls. 68-69, manifestou-se contrária à absolvição do Acusado.

É a suma.

DECIDO:

Após analisar atentamente os presentes autos, entendo que, em que pese a manifestação ministerial, ser o caso de absolvição sumária do Denunciado, já que a conduta não pode ser entendida como criminosa.

É sabido e ressabido que o Direito Penal deve punir apenas as condutas mais graves e perigosas que lesem os bens jurídicos de maior relevância.

Dizer que a intervenção é mínima significa que o Direito Penal deve ser a última ratio, restringindo e direcionando o poder incriminador do Estado, ou seja, atuar tão somente quando os demais ramos não forem suficientes.

É bem verdade que durante longo período me filiei à corrente doutrinária que defende a tese de que para que se reconheça a ocorrência do crime bagatelar, é necessário que não apenas o resultado da ação delituosa pudesse ser considerado como um irrelevante penal, mas que também a culpabilidade do autor fosse irrelevante.

No entanto, reconheço que a razão está, neste momento de grave crise social e que o Poder Judiciário se encontra assoberbado com demandas absolutamente graves, com aqueles que defendem a tese de que, para que se reconheça a ocorrência do crime de bagatela, necessário apenas que se apure as condições objetivas, não se incluindo nessa premissa, os antecedentes do agente.

Os postulados de intervenção mínima do Estado, da lesividade e da fragmentariedade que hoje embasam o direito penal moderno não mais permitem que se exija, para o reconhecimento da ocorrência de crime bagatelar, peculiaridades sobre a conduta do agente, bastando a presença das elementares objetivas que devem estar demonstradas quais sejam:

I) a mínima ofensividade da conduta do agente;

II) nenhuma periculosidade social da ação;

III) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente;

IV) inexpressividade da lesão provocada (HC 101.074 – Relator Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – Dje 30.04.2010)

Assim, o magistrado ao analisar o fato imputado ao agente como criminoso, deverá ter em mente apenas os critérios objetivos da ação, não se incluindo, por óbvio, os antecedentes do autor da conduta tida como delitiva.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, servindo o arresto como ótima lição sobre a temática, ora explorada:

‘HABEAS CORPUS”. FUTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMO DESVALOR DA AÇÃO.VALOR ÍNFIMO DA RES FURTIVA, IRRELEVANCIA DA CONDUTA

NA ESFERA PENAL,PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILDIDADE DE APLICAÇÃO. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente – tentativa de furto de seis barras de chocolate – insere-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. O fato não lesionou o bem jurídico tutelado pelo ordenamento positivo, excluindo a tipicidade penal, dado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o mínimo desvalor da ação e por ter causado maiores consequências danosas. 3. Conforme interativa jurisprudência dessa Corte Superior, o fato de o Paciente ser reincidente não constitui motivo suficiente para impedir a aplicação do Princípio da Insignificância. 4. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e a sentença de primeiro grau, absolvendo o Paciente do crime imputado, por atipicidade de conduta. (HC 154.115/MG – Rel. Ministra Laurita Vaz – 5ª Turma – julgado em 23.03.2010 – Dje 12.04.2010).

Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 16 de maio de 2017, entendeu que a inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, mesmo havendo condenação anterior. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais). II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. III - Assim, ainda que conste nos autos registro de uma única condenação anterior pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 16 da Lei 6.368/1976, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente. IV - Ordem concedida para trancar a ação penal.

(HC 138697, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30-05-2017)

Pelo exposto, resta claro que os únicos fatores que devem ser sopesados na análise do reconhecimento do crime bagatelar são aqueles que se relacionam diretamente ao fato criminoso, tornando-se dispensável qualquer análise sobre a personalidade do agente e a sua propensão à delinquência.

No presente feito, verifico que

os objetos foram avaliados em cento e nove reais, o que demonstra, a meu ver, um ataque tolerável a um bem jurídico tutelado.

Importante registrar que, no que concerne ao bem ter valor insignificante, conforme decisão do E. STF no julgamento do HC n. 138697, ementa transcrita linhas acima, reconheceu como valor insignificante o objeto avaliado em noventa reais. No caso dos autos o valor é minimamente maior.

Não é demais lembrar que Min. Ricardo Lewandowski, ao prolatar seu voto, o que foi acompanhado pelos demais integrantes da Turma, foi taxativo em afirmar que a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Transcrevo:

[...] Destarte, ao perceber que não se reconheceu a aplicação do princípio da insignificância, tendo por fundamento uma única condenação anterior, na qual o ora paciente foi identificado como mero usuário, entendo que ao caso em espécie, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido, a ausência de prejuízo ao ofendido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. [...] (sem grifo no original) (HC 138697, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30-05-2017)

Faço constar, por derradeiro, que a vítima não sofreu qualquer prejuízo, já que o Acusado não conseguiu furtar os objetos.

Dessa forma, tendo em vista a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social, tenho que a conduta do acusado é atípica”.

Pois bem.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a análise dos seguintes vetores:

“O postulado da insignificância - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores,tais como ( a) a mínima ofensividade da conduta do agente, ( b) a nenhuma periculosidade social da ação, ( c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e ( d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processode formulação teórica, no reconhecimentode que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria penal.

Torna-se necessário analisar, portanto, em cada caso ocorrente, a presença de referidos vetores, cuja constatação mostra-se essencial à descaracterizaçãomaterial da tipicidade penal da conduta imputada ao agente, de tal maneira que a ausência de qualquer desses vetores tornará inaplicável o postulado da insignificância, como expressamenteproclamado pela colenda SegundaTurmadestaCorteno julgamento do HC 109.134/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO.” (sic).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

Conclui-se, portanto, que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, não só no reduzido valor do bem tutelado, mas na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos estes que, no caso, não se encontram atendidos.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valorsubtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, "
Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).
” (STF,2ª Turma,RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

A
res subtracta
consiste no valor total de R$109,00 (cento e nove reais), valor que foi restituído à vítima (Id. 92463796, pág. 23 – Auto de Entrega), portanto não houve nenhum prejuízo suportado pela mesma.

Todavia, importante consignar que, o fato de a resfurtiva ter sido devolvida a vítima, ou, a ausência de prejuízo financeiro, não torna a conduta atípica ou insignificante, pois, se assim fosse, não existiria a figura do furto na modalidade tentada.

Contudo, no presente caso, não há como afastar o alto grau de reprovabilidade da conduta, notadamente por se tratar de réu com diversas processos de crimes patrimoniais, inclusive sendo reincidente, conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 92463796 – pág. 65/67), logo, a aplicação do princípio da insignificância, neste caso, serviria mais como incentivo à permanência na prática de condutas desse tipo.

Nesse sentido, trago entendimento do Supremo tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTOILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzidode reprovabilidadedo comportamento, e (d) inexpressividadeda lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012. 4. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercêde o paciente serreincidenteespecífico. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente,no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipótesessujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 142200 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

EMENTA Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada. (HC 191126, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 191022 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285

DIVULG 02-12-2020

PUBLIC 03-12-2020)

Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.5.Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regimeintermediário.6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 153980 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)”

Assim, o aresto deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas.[...].”(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (sic. HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Logo, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que estão ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso pelo
Ministério Público
, cassando a decisão que absolveu sumariamente o apelado, determinado que o processo retorne ao seu curso normal, a fim de que realize os posteriores atos da instrução criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022